Tribunal: STF
Processo: ARE 1368772
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “Ementa: Ação ordinária Servidora estadual do Magistério contratada nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 2009 Licença maternidade pelo período de 180 dias Admissibilidade Artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei nº 10.261, de 1968) Precedentes Sentença de parcial procedência da ação Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.” 



     



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 13, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7. p. 5).:



    “A r. Decisão recorrida que assegurou o direito de 180 (cento e oitenta) dias de licença gestante à autora, deverá ser reformada por esta Colenda Corte de Justiça, por ser inaplicável ao caso o preceito contido no artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a aplicação dos óbices das súmulas 279 e 280 (eDOC 9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, os quais reproduzo (eDOC 6): 



    “O recurso, “data venia”, não merece acolhimento. 



    A matéria em discussão não é nova. Consoante orientação desta Colenda Quarta Câmara de Direito Público, na Apelação nº 1003929-12.2015.8.26.0224, de relatoria da eminente Desembargadora Ana Liarte: ‘Servidora Pública Municipal Temporária Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009 Licença Maternidade de 180 dias Reconhecimento Benefício concedido pelo artigo 198 da Lei nº 10.261/68 c.c. artigo 205 da Lei Complementar nº 180/78 Princípio da isonomia Direito à estabilidade provisória Exegese do artigo 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias Sentença de procedência mantida - Recursos oficial e voluntário desprovidos’



    E acrescenta o venerando acórdão por esclarecedor: 



    ‘[...] A licença maternidade é direito constitucional concedido à gestante, previsto no artigo 7º, inc. XVIII, sendo ele estendido às servidoras públicas, conforme disposto no artigo 39, parág. 3º, da Carta Magna: 



    'Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.'



     Observo que a Lei Federal nº 11.770/08 elevou o período de afastamento para 180 dias, bem como previsão do artigo 198, da Lei Estadual nº 10.261/68. 



    O cerne da discussão, portanto, está atrelado à aplicabilidade das normas outrora mencionadas à Apelada. Na esfera estadual, é o artigo 124, parágrafo 3º, da Constituição Paulista que prevê a equivalência destes direitos constitucionais aos servidores do Estado de São Paulo. E, de acordo com o estabelecido no artigo 205 da Lei Complementar nº 180/78, a expressão ‘servidor público’ abrange todos aqueles que prestam serviços à Administração, incluindo, portanto, servidores admitidos em caráter temporário, pela Lei nº 500/74 e Lei nº 1.093/09, como é o caso dos autos. 



    Ademais, levando-se em conta o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 118.452.5/2-01, por analogia, e em observância ao princípio da isonomia, esses benefícios previstos na norma constitucional, especialmente a licença maternidade, hão de ser estendidos aos servidores contratadas a título precário.



     A respeito dessa igualdade, ensina o eminente jurista HELY LOPES MEIRELLES: 



    'O princípio da isonomia, mesmo antes da Carta de 1988 que, pelo § 1º do artigo 39, modificado inteiramente pela EC 19, o havia determinado especificamente para os servidores civis , já vinha sendo frequentemente invocado para a equiparação de servidores não contemplados nas leis majoradoras de vencimentos ou concessivas de vantagens. Hoje, com a redação do § 1º do artigo 39 dada pela EC 19, suprimindo o princípio da isonomia da seç. II “Dos servidores civis” , a questão é regulada pelo princípio geral da igualdade previsto no artigo 5º da Carta. Dessa forma, mesmo com a EC 19 sua aplicação não pode ser afastada. Mas há de ser entendido e aplicado nos justos limites do mandamento igualitário' (in, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 33ª edição, página 484). 



    Sendo assim, entendo que essa servidora contratada por tempo determinado tem direito ao percebimento de licença maternidade, independentemente do regime jurídico de trabalho. Aproveita da mesma sorte a Apelada quanto ao pedido de estabilidade provisória. O artigo 10, inc. II, alínea “b”, dos ADCT da Constituição da República garante à empregada gestante referida segurança “desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.” 



    Na espécie, constata-se que a controvérsia foi dirimida a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares Estaduais 10.261/1968 e 1.093/2009) ao conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que possível ofensa aos dispositivos constitucionais evocados, se existentes, somente se revelariam de modo indireto, ou reflexo, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Prorrogação de Licença Maternidade. Matéria Infraconstitucional. Ofensa Reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 745.009-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.4.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Licença maternidade. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à analise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 738.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).



    Ademais, ao apreciar o RE 634.093 AgR, relatado pelo Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, esta Corte firmou orientação no sentido de se reconhecer às servidoras contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese art. 37, IX, da Constituição Federal, o direito à estabilidade provisória. 



    O acórdão restou assim ementado:



    “E M E N T A: SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes.



    As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.



    - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.” (Grifos no original)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF. 



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente